Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE PASSIVA. ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO CLÍNICA. AUSÊNCIA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO LEGAL. LEI 9.656/98. DISPONIBILIDADE DE OUTRAS CLÍNICAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À relação jurídica firmada com o contrato de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (En. 608 da Súmula do STJ) e, em consequência, seu regramento a respeito da responsabilização solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento.
2. O Art. 17 da Lei 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece como obrigação da operadora de plano de saúde a comunicação ao consumidor, com 30 dias de antecedência, de descredenciamento de instituição hospitalar e o seu § 1o, ainda prevê a necessidade de disponibilização de outro estabelecimento equivalente ao consumidor.
3. Ausente a comprovação a respeito do descredenciamento dos estabelecimentos de saúde nos quais a consumidora realizava tratamentos médicos contínuos, bem como a comunicação sobre a substituição da rede conveniada por outra equivalente, a manutenção do plano de saúde com o restabelecimento do atendimento nos locais onde a Apelada estava realizando os seus tratamentos é medida que se impõe.
4. A suspensão do plano coletivo de saúde, sem qualquer motivação ou comunicação à beneficiária, durante a realização de tratamento médico contínuo é abusiva.
5. Enseja indenização por dano moral a suspensão ilegal do plano de saúde, porquanto frustra a legítima expectativa da beneficiária de que com cobertura outrora avençada faria jus aos custos inerentes ao seu tratamento médico/hospitalar,
6. Verificando-se que a multa cominatória foi aplicada tendo em vista o descumprimento reiterado de decisões que concederam a tutela de urgência, e que mesmo diante de valor que parecia excessivo, este não se mostrou hábil para coagir a parte ao cumprimento da obrigação na forma estabelecida, mostram-se destituídas de plausibilidade as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação.
7. Recurso conhecido e não provido.